Tribunal: TJSP
Processo: 1024109-20.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Apelações – Ação declaratória – ISS – Sentença de parcial procedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Autora, que é associação de moradores, ajuizou ação para se eximir da obrigação de recolher ISS, alegando que o recolhimento incumbia à loteadora – Questão preliminar – Autora que pleiteou a denunciação da lide para incluir a loteadora no polo ativo – Medida que deveria ter

Ementa:
Apelações – Ação declaratória – ISS – Sentença de parcial procedência – Pretensão à reforma – Inadmissibilidade – Autora, que é associação de moradores, ajuizou ação para se eximir da obrigação de recolher ISS, alegando que o recolhimento incumbia à loteadora – Questão preliminar – Autora que pleiteou a denunciação da lide para incluir a loteadora no polo ativo – Medida que deveria ter sido indeferida pelo d. Juízo a quo, pois não há relação de garantia exigida pelo art. 125, I e II, do CPC – Ademais, tal instrumento não pode ser utilizado para atribuir exclusivamente a responsabilidade a terceiro, conforme jurisprudência pacífica do STJ – Situação que gerou tumulto processual, com ampliação indevida do objeto da lide – Desfazimento que, entretanto, seria ainda mais danoso, devendo tal ato ser conservado, até porque não houve insurgência pela parte afetada – Apelação da associação-autora - Responsabilidade tributária nos termos da Lei municipal no 12.395/2005 – Obra feita após a constituição da associação e entrega do loteamento – Irrelevância da responsabilidade prevista no instrumento contratual – Aplicação do art. 123 do CTN – Quando da data da ocorrência do fato gerador,, a autora era dona da obra, atraindo sua sujeição passiva – Situação que não se confunde com a pretensão de atribuição de débito anterior do loteador ao adquirente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico – Caso em que não há sucessão tributária, mas sujeição passiva originária, sendo a autora a dona da obra – Recurso da loteadora-denunciada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Parte que ingressou nos autos trazendo pretensão própria, mas não buscou se desincumbir dos ônus que lhe competiam – Laudo pericial contábil que, além de detectar a insuficiência da documentação, constatou que houve discrepância referente à metragem do imóvel – Pretensão de produção de laudo de engenharia que mostra que a parte não buscou entender a cobrança e se defender de forma adequada, mas sim utilizar o Poder Judiciário como órgão de consulta, ou uma espécie de revisor genérico do lançamento tributário, o que não se coaduna com a atividade judicial – Ampliação indevida dos limites objetivos da lide - Possíveis questões registrais que, no mais, devem ser aduzidas em ação própria – Demais conclusões do perito que não foram infirmadas pela parte – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000763316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024109-20.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL GENEVE, é apelado/apelante AGV CAMPINAS
EMPREENDIMENTOS LTDA. e Apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1024109-20.2017.8.26.0114 - Digital
Apelantes:
Associação
Residencial
Genève
e
Agv
Campinas
Empreendimentos Ltda.
Apelado: Município de Campinas
Comarca: Município de Campinas 1a Vara da Fazenda Pública
Voto no 33.364
Apelações Ação declaratória ISS Sentença de parcial
procedência
Pretensão à reforma
Inadmissibilidade

Autora, que é associação de moradores, ajuizou ação para se
eximir da obrigação de recolher ISS, alegando que o
recolhimento incumbia à loteadora Questão preliminar
Autora que pleiteou a denunciação da lide para incluir a
loteadora no polo ativo
Medida que deveria ter sido
indeferida pelo d. Juízo a quo, pois não há relação de garantia
exigida pelo art. 125, I e II, do CPC Ademais, tal instrumento
não pode ser utilizado para atribuir exclusivamente a
responsabilidade a terceiro, conforme jurisprudência pacífica
do STJ
Situação que gerou tumulto processual, com
ampliação indevida do objeto da lide Desfazimento que,
entretanto, seria ainda mais danoso, devendo tal ato ser
conservado, até porque não houve insurgência pela parte
afetada Apelação da associação-autora - Responsabilidade
tributária nos termos da Lei municipal no 12.395/2005 Obra
feita após a constituição da associação e entrega do loteamento
Irrelevância da responsabilidade prevista no instrumento
contratual Aplicação do art. 123 do CTN Quando da data da
ocorrência do fato gerador,, a autora era dona da obra, atraindo
sua sujeição passiva Situação que não se confunde com a
pretensão de atribuição de débito anterior do loteador ao
adquirente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico Caso
em que não há sucessão tributária, mas sujeição passiva
originária, sendo a autora a dona da obra
Recurso da
loteadora-denunciada Cerceamento de defesa Inocorrência
Parte que ingressou nos autos trazendo pretensão própria, mas
não buscou se desincumbir dos ônus que lhe competiam
Laudo pericial contábil que, além de detectar a insuficiência da
documentação, constatou que houve discrepância referente à
metragem do imóvel Pretensão de produção de laudo de
engenharia que mostra que a parte não buscou entender a
cobrança e se defender de forma adequada, mas sim utilizar o
Poder Judiciário como órgão de consulta, ou uma espécie de
revisor genérico do lançamento tributário, o que não se
coaduna com a atividade judicial Ampliação indevida dos
limites objetivos da lide - Possíveis questões registrais que, no
mais, devem ser aduzidas em ação própria Demais conclusões
do perito que não foram infirmadas pela parte Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de apelações interpostas por Associação Residencial
Genève e Agv Campinas Empreendimentos Ltda. da r. sentença de págs.
3.660/3.662, que julgou parcialmente procedente o pedido na ação
declaratória movida pela primeira apelante contra o Município de
Campinas, reconhecendo que, apesar de a autora estar sujeita ao
recolhimento do ISS, deve haver a dedução das quantias pagas pela
segunda apelante, conforme apurado em laudo pericial. Condenou a autora
ao pagamento de 1/3 das custas e 15% sobre o débito remanescente, e o
Município ao pagamento de 2/3 das custas e 15% sobre a diferença entre o
débito cobrado e o saldo.
A Associação Residencial Genève apela (págs. 3.694/3.703)
alegando que houve sentença ultra petita, cerceamento de defesa, e que
não é responsável pelo crédito de ISS discutido nos autos.
Por sua vez, a loteadora Agv Campinas Empreendimentos
Ltda. apela (págs. 3.709/3.728) com o fito de apontar ilegalidades na
cobrança do imposto.
As contrarrazões da autora vieram (págs. 3.739/3.742).
Este é o relatório.
O caso é de desprovimento dos recursos.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título com
sustação de protesto propota por Associação Residencial Genève contra o
Município de Campinas (págs. 01/10), na qual afirma em resumo (i) que
não pode ser responsabilizada pelo ISS cobrado para realização de obras
pela loteadora, Agv Campinas Empreendimentos Ltda. e que (ii) houve
manifestação, pela loteadora, de que o crédito de ISS havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
integralmente pago.
Pleiteou-se a integração da loteadora pelo instituto da
denunciação da lide, conforme se observa do pedido (pág. 09):
e. Seja a presente demanda julgada procedente,
reconhecendo a inexistência de responsabilidade da
Associação no Recolhimento do Tributo de ISSQN,
tornando efetiva a tutela antecipatória concedida no início
da
lide,
ou,
subsidiariamente,
entendo
pela
responsabilidade da Associação no pagamento dos
Tributos, seja a Denunciada compelida a pagá-los por
força de sua responsabilidade civil e tributária na
execução do fato gerador do tributo e dele consequentemente; bem como condenando a
Municipalidade ou subsidiariamente a Denunciada, no
pagamento das custas processuais, honorários de
advogado e demais consectários legais;
Ocorre, entretanto, que a denunciação da lide é
manifestamente inadmissível no caso, pois não se enquadra nas hipóteses
taxativamente previstas no art. 125 do CPC:
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida
por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo
domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que
possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for
vencido no processo.
Não se trata de caso de evicção, sendo afastada hipótese do
inciso I do art. 125 acima transcrito. O inciso II, por sua vez, lida com as
hipóteses em que um terceiro é obrigado, pela lei ou o contrato, a ressarcir
o prejuízo de quem perdeu a ação, como no caso de relação securitária, ou
de atribuição a terceiro de ato culposo que gerou o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Nesse sentido colaciona-se o seguinte precedente do STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 70, III DO CPC/1973.
GARANTIA
PRÓPRIA
E
IMPRÓPRIA.
POSSIBILIDADE
DE
DENUNCIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
RESPONSABILIDADE
DA
DENUNCIADA. [...] 3. Para os casos de denunciação da
lide com fundamento no inciso III do art. 70 é possível
vislumbrar-se dois tipos de garantias, a própria e a
imprópria. A garantia própria decorre da transmissão de
um direito, já a imprópria, não é verdadeiramente uma
garantia, mas, sim, responsabilidade de ressarcir dano,
que decorre de quaisquer outros títulos (como a culpa
aquiliana, inadimplemento contratual, a convenção, por
exemplo). (REsp 1252397/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
28/03/2017, DJe 11/05/2017).
No presente caso não há garantia, mas mera coobrigação, ou
seja, o denunciado e o denunciante são sujeitos passivos do ISS de forma
solidária.
Similarmente, o STJ não aceita a denunciação da lide com o
fim de atribuir a responsabilidade apenas a terceiro como ocorre no caso
dos autos já que nesse caso não há uma situação de garantia:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
PRETENSÃO
DE
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
TERCEIRA
TRANSPORTADORA
DAS
MERCADORIAS.
OBJETIVO.
TRANSFERIR
RESPONSABILIDADE DA CULPA A TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS
DA PROVA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se admite a denunciação da lide com fundamento
no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com
exclusividade a terceiro. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1483427/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
24/09/2019, DJe 30/09/2019)
Nota-se, na verdade, que a Associação autora pretendeu
utilizar o instrumento do chamamento ao processo, que é reservado ao réu:
Art. 130. É admissível o chamamento ao processo,
requerido pelo réu: [...] III - dos demais devedores
solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o
pagamento da dívida comum.
Além de estar reservado ao réu, tal dispositivo se mostra
inaplicável ao processo judicial tributário, já que o crédito tributário se
constitui privativamente pelo lançamento (art. 142 do CTN), e a inclusão
de terceiro dessa forma violaria a Súmula 392/STJ.
Ressalte-se que isso não afasta a possibilidade de cobrança em
ação própria. A denunciação da lide é instrumento de racionalização e
economia processuais, condensando em um processo a discussão que se
daria em dois ou mais feitos; nem sempre, contudo, isso é possível, e a
utilização indevida do instituto acaba por ir contra o propósito de
celeridade.
Isso ocorreu no caso dos autos, em que se verificou um
andamento tumultuado, que acabou dificultando o próprio andamento do
processo.
Observa-se que, citada, a loteadora (doravante 'AGV')
apresentou contestação (págs. 310/319) concordando com os termos da
inicial. Chega indevidamente a dizer que a pretensão de responsabilização
é "incontroversa” (pág. 314), e buscou ampliar os limites objetivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
demanda, trazendo nova argumentação, como autoriza o art. 127 do CPC:
Art. 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado
poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e
acrescentar
novos
argumentos
à
petição
inicial,
procedendo-se em seguida à citação do réu.
Assim, a demanda instaurada inicialmente para a discussão da
sujeição passiva da autora foi consideravelmente alterada. A denunciada
ingressou no processo para discutir detalhes da cobrança, utilizando a lide
posta para, como um free rider - sem pagar custas ou honorários requerer
a nulidade do crédito tributário.
Todavia, constatados esses vícios, certo é que a situação foi
referendada na primeira instância, e o Município não se insurge em
nenhum momento contra a intervenção do terceiro.
Além disso, houve efetivo contraditório, com produção de
laudo pericial, sobre os quais as partes puderam se manifestar.
Sendo assim, o caso é de convalidação da denunciação,
devendo ser a denunciada tratada como litisconsorte. Ressalte-se que
mesmo em casos de nulidade absoluta é necessária a demonstração do
prejuízo, e no caso a anulação traria ainda mais tumulto processual que o
vício inicial. Colacione-se o seguinte julgado do C. STJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A subsistência de
fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão
impugnado e a apresentação de razões recursais dissociadas do
que ficou decidido pelo Tribunal de origem impõe o
desprovimento do apelo, a teor das Súmulas 283 e 284 do STF,
aplicáveis por analogia. 1.1. Nos termos da jurisprudência
deste Tribunal Superior, o reconhecimento de vício que
implique a anulação de ato processual exige a demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
do prejuízo, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, em
respeito ao princípio da economia processual. [...] (STJ, AgInt
no AREsp 1155868/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).
Feitas tais colocações, passa-se à discussão das questões de
fundo.
No tocante ao primeiro recurso de apelação, de proêmio rejeita-
se o argumento de nulidade da r. sentença. As empresas alegaram nos autos
que o débito já havia sido pago, e após laudo pericial, constatou-se que isso
era parcialmente procedente, havendo saldo a ser quitado.
A parcial procedência do pedido, obviamente, não é contrária
ao princípio da congruência. Caso assim se entendesse, o caso não seria de
acolher todo o pedido, mas de rejeitá-lo integralmente, o que não parece ser
de interesse da autora.
Quanto ao argumento referente à sujeição passiva do ISS, a
Lei municipal no 12.392/2005 dispõe que:
Art. 14 - São responsáveis pelo crédito tributário decorrente do
ISSQN, estando obrigados ao recolhimento integral do imposto
devido, multa e acréscimos legais:
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do
exterior do país ou cuja prestação lá se tenha iniciado;
II - as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias dos
serviços descritos nos subitens 3.02, 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09,
7.10, 7.11, 7.12, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 11.02, 11.04, 17.05,
17.08 e 17.10 da lista anexa;
Art. 15 - A responsabilidade das pessoas, a que se refere o
artigo 14, prefere à do contribuinte, o qual responde,
supletivamente àquelas, pelo cumprimento integral da
respectiva obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos
acréscimos legais.
Parágrafo Único - Na ocorrência da substituição tributária
com o recolhimento a menor do imposto, desde que o substituto
tributário tenha tomado as cautelas previstas na legislação, fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
o contribuinte obrigado ao recolhimento da diferença entre o
imposto retido e o devido, com a incidência de atualização
monetária, multa e juros de mora, sem prejuízo da aplicação
das penalidades cabíveis.
Nota-se, assim, que o responsável tributário pelas obras de
engenharia é o “tomador ou intermediário do serviço”.
No caso dos autos, observa-se que, embora a obra em questão
tenha sido contratada pela loteadora-denunciada (pág. 2.161), o
requerimento administrativo de anexação foi feito pela associação-autora,
enquanto proprietária do loteamento (pág. 2.157).
Assim, não há qualquer vício em razão de a cobrança ter sido
direcionada à autora (págs. 243/260), que é, de fato, a tomadora do serviço,
sendo a loteadora mera intermediária da operação.
O fato de as empresas terem acordo particular com relação aos
ônus não afasta sua sujeição passiva, como bem apontado na r. sentença:
Assim é que o pedido de "aprovação da anexação dos lotes
n o 1 a no 13 e no 26 da Quadra "F6" - Quarteirão 10663
do Residencial Swiss Park" (fls. 2157) foi formulado pela
requerente, e não pela loteadora.
A planta da obra, da mesma forma, está assinada pela
requerente (fls. 2167).
É ela, pois, a dona da obra e, portanto, responsável
tributária nos termos do artigo 14, II, da Lei Municipal
12.392/2005.
É certo que o custo da obra foi suportado pela loteadora
(nenhum registro de despesa há na contabilidade das
associações
(fls.
2895/2897),
porque
ela
assumiu
contratualmente,
perante
os
compromissários
compradores, tal obrigação (fls. 48/70); contudo, o acordo
entre as partes não pode ser oposto à Fazenda para
modificar a sujeição passiva tributária, como dispõe o
artigo 123 do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Similarmente, a argumentação de que a obra teria sido prevista
antes da efetiva construção e entrega do loteamento deve ser rejeitada.
Isso porque o fato gerador do ISS ocorre com a efetiva
prestação do serviço, e não com a mera previsão de sua realização. Como a
obra ocorreu após a autora ter sido constituída, não se trata de
sucessão tributária, mas de sujeição passiva originária, sendo ela a
dona da obra.
Conclui-se que não se trata de incorporação imobiliária
direta, mas de obra que, ainda que regida entre as empresas pelo mesmo
instrumento, é dotada de autonomia para fins tributários, tendo sido
contratada pela loteadora com terceiro após a entrega do loteamento, no
interesse da autora (pág. 2.161). Assim, há vinculação com o fato gerador
do ISS, sendo a situação fática oposta ao do seguinte precedente desta C.
Câmara:
Apelação. Ação ordinária. Auto de Infração. ISS.
Prestação de serviços em construção civil. Acolhimento do
pedido em primeiro grau. Pretensão à reforma manifestada pelo município de Santo André.
Desacolhimento. Afastamento da tese de ilegitimidade
ativa da autora, que visa proteger direito próprio contra
ações indenizatórias ao assumir a responsabilidade
exclusiva pelos supostos débitos. Sujeito passivo do ISS
que é o prestador de serviços (art. 121 do CTN).
Adquirentes das unidades autônomas que não possuem
vínculo com o fato gerador do ISS. Inteligência do art. 128
do Código Tributário Nacional e do artigo 6o da LC
116/2003. Vedação da autotutela para fins coercitivos em
matéria tributária. Precedentes do STJ e deste TJSP,
baseados nas Súmulas 70, 323 e 547 do STF. Sentença
mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJSP;
Apelação Cível 1011929-78.2015.8.26.0554; Relator (a):
Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Santo André - 1a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2016; Data
de Registro: 30/01/2016)
Com isso, à primeira apelação deve ser negado provimento.
Quanto ao segundo apelo, interposto pela empresa AGV,
rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa ante o indeferimento de
prova pericial de engenharia.
Observa-se que o pedido veiculado na “contestação” foi de
que a quantia referente às obras já havia sido paga (pág. 318), tendo a
empresa trazido centenas de documentos nesse sentido.
No laudo pericial, o saldo a ser pago veio embasado nas
seguintes conclusões:
Com base na análise efetuada, verificou-se que a
Requerente não tinha acostado aos autos, todas as notas
fiscais declaradas em sua contabilidade, pois o Perito
identificou que estavam faltando 200 (duzentas) notas
fiscais (Doc. anexo 11).
Além do ponto acima, o perito também identificou que
haviam sido acostadas, 36 guias de ISS em duplicidade
pela requerente, equívoco que foi reconhecido pela parte,
e devidamente ajustado pelo Perito em suas análises (Doc.
Anexo 11).
Isto Posto, o Perito atesta que os impostos retidos nas
notas fiscais analisadas conforme guias de recolhimento
de
ISS anexas, representam um valor total de
R$326.258,97 (Trezentos e vinte e seis mil, duzentos e
cinquenta e oito Reais, e noventa Centavos) conforme
demonstrado no Doc. anexo 12 (pág. 2.901).
Arremata o perito dizendo que:
Desta maneira, apoiado na contabilidade da AGV
Campinas Empreendimentos Ltda. e, também, embasado
no conjunto de evidências trazidas ao Laudo através das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
diligências e critério de rateio3 a seguir demonstrado, é
possível afirmar que os impostos retidos nas Notas Fiscais
saldaram PARCIALMENTE o crédito tributário cobrado
relativas as obras executadas nos Residenciais Biel,
Fribourg,
Zermatt,
Genevè
e
Arosa
conforme
demonstrado no quadro a seguir [...]
No mais, impende observar que o Perito constatou que a
Prefeitura de Campinas lançou a parcela do ISS do
Genevè e Arosa, com base em uma metragem de área
construída muito diferente daquela indicada na planta
apresentada pela AGV, conforme pode-se verificar no
Demonstrativo abaixo e no DOC. Anexo 13. (pág. 2904).
A empresa AGV afirma que seria necessária a produção de
prova pericial de engenharia para se verificar essa discrepância quanto à
metragem do imóvel.
Ocorre, no entanto, que o Poder Judiciário não é órgão de
consulta, nem revisor genérico de lançamentos realizados pela
Administração Tributária.
Havendo a referida cobrança, incumbia à parte interessada
(que ingressou nos autos aduzindo pedido próprio e sem recolher custas)
buscar entender os motivos da cobrança, deduzindo pedido certo, de forma
a indicar com precisão a divergência.
Observa-se, ademais, que a parte não cumpriu seu ônus, e
utiliza o processo com o fim de sanar dúvidas, ampliando indevidamente o
alcance objetivo da lide.
Ressalte-se que divergências quanto à área do imóvel
comumente trazem questões registrais, que devem ser alcançadas em ação
própria, com documentação adequada trazida pelo interessado.
Quanto à questão da responsabilidade da autora, além de já ter
sido aqui apreciada, a empresa AGV não tem interesse na questão, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
refere a terceiro.
Por fim, no tocante à quitação do tributo, como visto, o laudo
pericial foi categórico sobre a insuficiência quanto às notas fiscais
apresentadas, não tendo a parte logrado infirmar as conclusões contidas no
laudo.
Portanto, o caso é de rejeição também do recurso da AGV.
Importante consignar que parte considerável do tumulto
processual é atribuível às requerentes. A AGV, por exemplo, apresentou
mais de 1.500 páginas de documentação (págs. 334/1.922) sem qualquer
discriminação,
e
cadastrando
de
forma
individual,
dificultando
sobremaneira a análise dos documentos.
Além disso, em diversos momentos dos autos, as requerentes
atuaram, no campo processual, como se seus interesses fossem opostos
(por exemplo, apresentando contrarrazões ao recurso de apelação), o que
não se verificava materialmente. Isso também causou vícios processuais, já
que o Município não foi devidamente intimado com relação a vários atos
processuais.
Sendo assim, o comportamento das empresas beirou a má-fé,
devendo ser ressaltado que embargos de declaração manifestamente
infundados, ou que apenas repitam argumentação já trazida, poderão
justificar a atribuição de multa.
Assim, o caso é de manutenção da r. sentença.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a
orientação do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp
1573573/RJ), no sentido de que somente é cabível a majoração de tais
honorários nos casos de não conhecimento integral ou improvimento do
recurso pelo relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
competente, a qual se encaixa à hipótese dos autos.
Acrescento julgado desta C. 18a Câmara de Direito Público
acompanhando a orientação da Corte Superior.
“Embargos de Declaração. Acórdão que deu provimento ao recurso da
embargada, reformando a sentença (de improcedência) e invertendo a
sucumbência, majorando os honorários advocatícios nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC/2015. Alegação de erro material quanto à
majoração dos honorários recursais atribuídos contra quem não
interpôs o recurso que implicou na inversão da sucumbência.
Acolhimento. Revisão de entendimento. Observância à orientação do
E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente é cabível a
majoração dos honorários nos casos de não conhecimento integral ou
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo
órgão colegiado competente (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ).
Embargos de Declaração acolhidos, observado o contraditório, para
afastar a majoração da verba honorária, sem qualquer alteração
quanto
ao
resultado
do
julgamento”
(ED

no
1028104-36.2016.8.26.0224/50000, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j.
22.03.2018).
Assim, a título de honorários recursais, majora-se a verba em
10% (dez por cento) do valor originalmente arbitrado pela r. sentença, a ser
apurado em fase de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos, nos
termos explicitados.
Roberto Martins de Souza
Relator